Tribunal: TJMT
Processo: 1014406-49.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014406-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IZABEL DE JESUS ARRUDA MAGALHAES - CPF: 011.302.731-13 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (MT SAÚDE). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (MICRODISCECTOMIA LOMBAR). CLÁUSULA CONTRATUAL DE CARÊNCIA PARA DOENÇAS PREEXISTENTES (CPD). PROVA DOCUMENTAL QUE APONTA PATOLOGIA CRÔNICA ANTERIOR À ADESÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE EMERGÊNCIA IMEDIATA QUE SUPERE A CARÊNCIA LEGAL. CONDUTA DA REQUERIDA DENTRO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IZABEL DE JESUS ARRUDA MAGALHAES contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do MT SAÚDE, visando a reforma para condenar a recorrida ao custeio de cirurgia de coluna e pagamento de danos morais.

2.

No caso concreto, a Recorrente aderiu ao plano de assistência à saúde em fevereiro de 2025 e, em curto lapso temporal (março de 2025), solicitou a realização de procedimento cirúrgico para correção de hérnia de disco.

3.

A controvérsia reside na legalidade da negativa fundamentada no cumprimento de prazo de carência para doenças ou lesões preexistentes (CPD), conforme previsto no contrato.

4.

O conjunto probatório, incluindo os exames de imagem anexados aos autos, demonstra que a patologia apresentada possui natureza degenerativa e crônica, preexistente à data da contratação (id. 312003384 – pág. 3-4). Não restou demonstrado o caráter de urgência/emergência (risco imediato de vida ou lesão irreparável) que justificasse a mitigação do prazo de carência contratual.

5.

A parte requerida tem o direito de exigir o cumprimento dos prazos de carência regularmente contratados. No caso do MT Saúde, a legislação estadual e o regulamento interno preveem prazos específicos para doenças preexistentes, os quais devem ser observados quando não configurada a exceção médica de emergência, nos termos do artigo 10 e seguintes do Decreto 5.729/2006.

6.

Nesse sentido
: “RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA NÃO EXPIRADA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. Não estando configurada a situação de emergência ou urgência, deve o titular do plano submeter-se às regras contratuais que estabelecem prazo de carência para determinados procedimentos. Ato ilícito não demonstrado. Ausente o dever de indenizar. Recurso não provido. (N.U 11832-07.2015.8.11.0007, 118320720158110007/2016, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)”

7.

Inexistindo ato ilícito por parte da autarquia recorrida, que agiu amparada pela norma contratual e legal, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou obrigação de fazer imediata.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3o, do CPC).

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026